Tribunal: TCU
Processo: 039.979/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.979/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Elisa Santos Carvalho Luz (XXX.108.816-XX); Giovanna Mendes Amaral (XXX.963.566-XX); Joao Estevão Barbosa Neto (XXX.747.096-XX); Juliana Prochnow dos Anjos (XXX.094.056-XX); Marcela Aline Fernandes Braga (XXX.408.006-XX); Maria Leonor Amorim Antunes (XXX.643.246-XX); Michelle Andrea Murta (XXX.190.496-XX); Natalia Aparecida Goncalves e Silva (XXX.142.296-XX); Regiane Lago Reis (XXX.353.516-XX); Simone Fonseca Gomes Duarte Guimaraes (XXX.970.516-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.